Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-23.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-23.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – AMBAS AS PARTES VENCEDORAS EM PARTE DA PRETENSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, ambas as partes se sagraram vencedoras em parte das pretensões, formuladas em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em “advogado vencedor”, circunstância que obsta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Antônio Bernardi Boyaski,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

Nas razões recursais, a embargante aduz, em breve resumo, que o acórdão é omisso, porque deixou de promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porque deixou de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

Sem razão, contudo.

Acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição,
em favor do advogado do vencedor
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Todavia, não foi o que ocorreu na hipótese, uma vez que, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, ambas as partes se sagraram vencedoras em parte das pretensões, formuladas em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em “advogado vencedor”, circunstância que obsta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021